Tribunal: TJMT
Processo: 1013365-86.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013365-86.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSMAR DE OLIVEIRA - CPF: 831.549.061-34 (APELADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), ANA PAULA KONZEN - CPF: 036.820.011-66 (ADVOGADO), FABIO ROGERIO MARCAL - CPF: 158.880.818-17 (APELANTE), FABIO ROGERIO MARCAL - CPF: 158.880.818-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CONDENAÇÃO NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA FRENTE À SUPOSTA ILIQUIDEZ POR FALTA DE INDICAÇÃO DO ESPECIFICA DO DOCUMENTO PRETENDIDO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO CAUTELAR – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A sentença de piso foi clara ao “DETERMINAR a prestação de contas, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 551 do Código de Processo Civil; referente especificamente aos serviços advocatícios prestados no inventário na Comarca de Capelinha/MG”, razão pela qual não há no que se falar em nulidade da sentença por ausência de especificação ou iliquidez.

II - Ademais, virtude do contrato de mandato firmado com o cliente, o advogado possui o dever de prestar contas de valores a ele repassados pelos clientes para que fossem depositados em conta vinculada a ações revisionais de financiamento de veículos.

III - Nas ações de exibição de documento, existe condenação nos ônus de sucumbência quando houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os Princípios da sucumbência e da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso interposto por FABIO ROGERIO MARCAL, que inconformado propôs a presente Apelação contra a sentença exarada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, na Ação Cautelar Preparatória de Exibição nº 1013365-86.2017.8.11.0015, movida por OSMAR DE OLIVEIRA em desfavor do ora Apelante.

Na origem, a parte requerente alegou que procurou o advogado requerido para verificar a possibilidade de revisão do inventario da sua mãe, junto a Comarca de Capelinho-MG.

Aduziu que o advogado requerido estipulou valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para deslocamento a Comarca de Capelinho-MG, propositura da demanda e demais diligencias.

Sustentou que após o pagamento, o advogado requerido não mais manteve contato com o Requerente, tão pouco atendeu seus inúmeros telefonemas e nunca mais o encontrou em seu escritório para que pudesse lhe falar alguma coisa em relação àquele processo.

Postulou pela procedência do pedido inicial a fim de determinar que o requerido preste contas da sua atuação.

Houve apresentação de contrarrazões.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, com as seguintes considerações:

'Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Osmar de Oliveira contra Fabio Rogério Marçal, para o fim de DETERMINAR que o requerido preste contas ao requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 551 do Código de Processo Civil, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar; referente especificamente aos serviços advocatícios prestados no inventário na Comarca de Capelinha/MG.

Com relação à sucumbência, é cediço que nos casos de procedência da primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial se trata de decisão e é impugnado por agravo de instrumento [STJ. 4ª Turma. REsp 1.680.168-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. Acd. Min. Raul

Araújo, julgado em 09/04/2019]. Não obstante, precedente recente, veiculado pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que é cabível a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de prestação de contas [STJ - REsp: 1872509 DF 2020/0102494-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 19/05/2020]. Desta feita, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno o requerido no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da causa, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o lapso temporal que o processo tramitou.'

Insatisfeito com a sentença, o advogado apelado apresentou Recurso de Apelação (id. 91577993 - Pág. 1), aduzindo que; (i) foi proposta ação de exibição de documentos, sem, contudo, apontar com precisão, os documentos que pretende obter; (ii) que a sentença nula, frente a suposta ausência de liquidez; (iii) que não é possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação cautelar.

Houve contrarrazões apresentadas (id. 91577999), purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que OSMAR DE OLIVEIRA ingressou com medida cautelar de exibição de documentos requerendo em juízo a prestação de contas do serviço contratado com o advogado FABIO ROGERIO MARCAL.

Pois bem.

foi proposta ação de exibição de documentos, sem, contudo, apontar com precisão, os documentos que pretende obter; (ii) que a sentença nula, frente a suposta ausência de liquidez

No que tange à alegação de nulidade da sentença frente à suposta iliquidez por falta de indicação do especifica do documento pretendido, esclareço que a ação visa à prestação de contas do advogado ora apelante.

Nesse sentido, a sentença de piso foi clara ao “DETERMINAR a prestação de contas, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 551 do Código de Processo Civil; referente especificamente aos serviços advocatícios prestados no inventário na Comarca de Capelinha/MG” (id. 91577989 - Pág. 3).

Assim, é evidente que a exibição/prestação de contas esta devidamente delimitada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. (...).1. A ação de prestação de contas é cabível em face daquele que tem sob sua guarda a administração de bens alheios, sendo que, em sua primeira fase, a discussão limita-se a determinar se o Réu tem a obrigação de prestar as contas, ficando a determinação do eventual quantum debeatur, postergada para a segunda fase.2. Em virtude do contrato de mandato firmado com o cliente, o advogado possui o dever de prestar contas de valores a ele repassados pelos clientes para que fossem depositados em conta vinculada a ações revisionais de financiamento de veículos. (...).' RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1442047-2 - Campo Mourão - Rel.: Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins - Unânime - J. 09.03.2016)

Ademais, nos termos do art. 373 II, competia a parte ora apelante demonstrar fato impeditivo ou modificativo do direito da parte ora apelada, razão pela qual entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

No tocante a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, verifico que o advogado apelante não colacionou aos autos a prestação de contas perseguida pela parte apelada.

Assim, a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios é plenamente possível no caso, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL A QUO - NÃO-VINCULAÇÃO EXAME DO MÉRITO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE SUPERADOS - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA - AGRAVO IMPROVIDO (...)” (AgRg no REsp 1342112/RS; Rel. Min. Massami Uyeda; 3ª T.; Julg. 20/11/2012, DJe 05/12/2012).

“Possuindo natureza contenciosa a ação cautelar de exibição de documentos, julgada ela procedente dá ensejo à condenação da parte vencida na verba honorária sucumbencial, pela aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do STJ. (...) Verba honorária fixada que não se revela excessiva ou irrisória” (AgRg no AREsp 126.702/RS; Rel. Min. Marco Buzzi; 4ª T.; Julg. 18/10/2012, DJe 05/11/2012).

No mesmo sentido:

“A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o correntista possui interesse de agir na propositura de ação de exibição de documentos, objetivando, em ação principal, discutir a relação jurídica deles originada, independentemente de prévia remessa ou solicitação no âmbito administrativo, haja vista tratar-se de documento comum às partes. (...) "Possuindo natureza contenciosa a ação cautelar de exibição de documentos, disposta no artigo 844 do Código de Processo Civil, na hipótese de sua procedência, há que se condenar a parte vencida ao pagamentos dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade" (REsp 786.223/RS, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJU de 10.4.2006). (...)” (AgRg no AREsp 56.406/MS; Rel. Min. Raul Araújo; 4ª T.; Julg.14/02/2012, DJe 08/03/2012.

Este Tribunal de Justiça já se pronunciou da seguinte forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CÓPIA DO CONTRATO CELEBRADO PELAS PARTES – PRETENSÃO RESISTIDA - PROCEDÊNCIA DA CAUTELAR CONDENAÇÃO DA FINANCEIRA/RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO - VIABILIDADE - ADEQUAÇÃO PATAMAR RAZOAVÉL E PROPORCIONAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20 DO CPC -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A procedência do pedido de exibição de documentos é condicionada exclusivamente à demonstração de que os documentos solicitados são comuns às partes; a falta de requerimento extrajudicial prévio importa apenas na não condenação do réu aos consectários sucumbenciais, porque esta que só tem cabimento se tivesse havido negativa de exibição do documento na esfera extrajudicial. Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, pois não apresentada na contestação é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência. Nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, o valor da verba honorária de sucumbência deve ser fixado segundo apreciação equitativa do juiz, baseado no grau de zelo do profissional, no lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço; Se fixada além deste patamar deve ser decotado para valor razoável e proporcional”. (Ap 91197/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 25/09/2015).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE – REJEIÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDUTA CONTRÁRIA À RESOLUÇÃO 913 DO BACEN – PROCEDÊNCIA DA CAUTELAR – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO IMPROVIDO.

É dominante o entendimento de que possui interesse para propor Ação Cautelar de Exibição de Documentos aquele que busca informações acerca do contrato entabulado com a instituição financeira, no intuito de apresentar a ação principal.

As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução nº 913/84 do BACEN.

Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência.

Não há que se falar em excesso na fixação de honorários advocatícios quando ela atendeu ao disposto no artigo 20 do CPC, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (Ap 58755/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).

Dessa forma, entendo que a sentença de piso também não merece reforma nesse ponto.

Posto isso, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que os honorários de sucumbência foram fixados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021